Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO. PENHORA DE SALÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Muito embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a penhora de parcela do salário, bem como reconheça a legalidade de descontos em folha de pagamento na hipótese de empréstimo consignado, torna-se inviável o acolhimento do pedido de constrição salarial, quando o conjunto fático-probatório revela que a executada figurou como beneficiária de pensão por morte já cessada, inexistindo nos autos elementos que indiquem a percepção de algum tipo de remuneração.